Tribunal: STF
Processo: RE 1368910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. CONSTITUCIONALIDADE.  CONTAGEM DO PERÍODO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF, E RE Nº 1.311.742-RG/SP — TEMA Nº 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Araraquara/SP, assim ementado:

“Servidor Público do Poder Judiciário. Pretensão de não-aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/20. Preliminar. Interesse processual verificado. Garantia de continuidade do cômputo de serviço para todos os fins, inclusive para obtenção de vantagens por tempo de serviço como quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 7).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).

3. No recurso extraordinário, apresentado com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 24, inc. I, § 1º, 163, incs. I e V, e 169, caput, da Constituição da República. Diz contrariado o entendimento do Supremo proferido no julgamento da ADI nº 6.450/DF e do RE nº 1.311.742-RG/SP — Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, a qual estabeleceu contenção de gastos com os servidores públicos em razão da necessidade de redirecionar recursos financeiros às providências necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Requer o provimento do recurso, com a reforma do acórdão recorrido, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 13).

É o relatório.

Decido.

4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“Desta forma, respeitado entendimento diverso, tem-se que apenas o pagamento e a fruição dos benefícios por adicional de tempo de serviço estariam suspensos com o advento da suscitada lei complementar, descabido impedir-se que o período fosse contabilizado para fins de aquisição de tais direitos.
Para atingimento da finalidade pretendida pela lei complementar federal, a suspensão do pagamento desses adicionais aos agentes públicos se mostra bastante, ressaltando não ter havido modificação legislativa no estatuto dos servidores estaduais que legitimasse a supressão da aquisição desses direitos, como quer fazer crer a recorrente.
Cumpre observar que a regra jurídica provocaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, uma vez que os servidores públicos do Estado de São Paulo, seja presencialmente, seja em trabalho remoto, continuam a desempenhar suas funções, não se olvidando dos valorosos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia nos hospitais públicos do Estado.
Não pode a Administração Pública, invocando uma pretensa solidariedade, manietar direitos dos servidores públicos.
Ou seja, defender que para integral e fiel cumprimento dessa norma teria de suspender tanto a aquisição dos direitos decorrentes dos adicionais de tempo de serviço quanto os seus respectivos pagamentos, endossaria conclusão desproporcional e violadora do princípio da legalidade.” (e-doc. 7).

5. Entendo que o recurso merece provimento. Quando do julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, o Supremo concluiu pela constitucionalidade das medidas de contenção de despesas com pessoal ante a necessidade de propiciar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Transcrevo a ementa pertinente:

“AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 
2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 
3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 
4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 
5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 
6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 
7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 
8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 
9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 
10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 
11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” 
(ADI nº 6.450/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 23/03/2021; grifos acrescidos).

6. Por ocasião da análise do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário reafirmou o entendimento acima indicado, proclamando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(RE nº 1.311.742-RG/SP, Tema nº 1.137, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/04/2021, p. 26/05/2021).

7.  O Colegiado de origem, ao determinar a contagem do tempo de serviço prestado no interregno de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para efeito do implemento do direito a quinquênios e sexta-parte, concluiu em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. Isso porque foi reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar estadual nº 173, de 2020, o qual vedava, expressamente, a contagem de tempo de serviço, no período indicado, para aquisição de benefício dessa natureza, a fim de evitar ônus financeiros à Administração.

8. Nesse sentido, dentre tantos outros, cito os seguintes pronunciamentos individuais já transitados em julgado: ARE nº 1.322.585/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; ARE nº 1.316.704/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2021, 21/10/2021; RE nº 1.354.540/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/11/2021, p. 25/11/2021; RE nº 1.420.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023; RE nº 1.356.722/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2022, p. 02/03/2022; RE nº 1.340.828/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/11/2021, p. 1º/12/2021; RE nº 1.343.884/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; RE nº 1.423.533/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/03/2023, p. 21/03/2023; RE nº 1.356.093/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/12/2021, p. 16/12/2021; e Rcl nº 48.214/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/02/2022, p. 16/02/2022. 

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 




11. Ante exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Fica invertida a sucumbência, observada eventual concessão de Justiça gratuita. 

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator